Tribunal: STF
Processo: AI 251832
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO MANTENEDOR DE SENTENÇA QUE CONDENOU A
UNIÃO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXCLUSÃO DE
JUROS. ART. 46 DO ADCT. PREQUESTIONAMENTO.
Questão insuscetível de apreciação em sede de recurso
extraordinário, ante a manifesta falta de prequestionamento do tema
constitucional nele veiculado.
Incidência da Súmula 282 desta Corte.
Agravo regimental improvido.